Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. TARIFA DE ÁGUA. MENSALIDADES EM ATRASO. PRESCRIÇÃO. TRATATIVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. RELIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar a ré a realizar o religamento do fornecimento de água, declarar prescritas as parcelas em atraso, bem como em condenar a ré ao pagamento de danos morais. Recurso de ambas as partes visam reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, e improcedentes os pedidos contrapostos.
2 – Recurso da ré. Prescrição. Cobrança. Tarifa de água. Na forma do art. 205 do Código Civil, quando a lei não fixar prazo menor para a ocorrência da prescrição, será este tido como o prazo de 10 anos. O fornecimento de água e esgoto, pelas concessionárias de serviço público, é remunerado por tarifa ou preço público, de modo que os créditos relativos à sua ocorrência devem respeitar os prazos prescricionais dispostos no Código Civil. Ante à ausência de previsão de prazo específico pelo diploma legal, há de se aplicar a regra contida no art. 205 do CC, que estabelece o prazo de 10 anos. Precedente. (07434489820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/08/2020). O documento de id 28020799 indica a presença de contas em aberto, referente ao fornecimento de água, dos seguintes meses: dezembro de 2006 à maio de 2007, agosto de 2007 e fevereiro de 2011. A recorrente pleiteia tão somente que seja afastada a prescrição, declarada no juízo de origem, quanto à cobrança do mês de fevereiro de 2011. O documento de id 28020801 indica que o valor do débito original, referente ao mês de fevereiro de 2011 (R$954,00), após a incidência de atualização monetária e dos juros de mora, perfaz-se no valor total de R$ 3.349,80. Deve-se observar o prazo prescricional de 10 anos no caso, conforme o disposto no art. 205 do CC. Tendo-se em vista que a propositura da presente ação ocorreu em 27/06/2020, não há de se falar em prescrição quanto à referida tarifa. Prescrição que se tem por afastada.
3 – Recurso da autora. Responsabilidade Civil. Danos Morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
4 – Desvio Produtivo. A teoria do desvio produtivo defende a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo útil e energia no reconhecimento do seu direito. Não obstante as alegações de incongruência por parte da empresa ré, há de se levar em consideração que o ex-marido da proprietária do lote residia no local na data das ocorrências (conforme gravação de id 28019599). Dessa forma, mesmo que se entendesse pela configuração de dano moral indenizável ou pela aplicação da teoria do desvio produtivo, não se pode ignorar que os problemas que deram ensejo a todo o desgaste do consumidor foram oriundos de condutas praticadas no local durante momento no qual o ex-marido da proprietária lá residia. Afastadas, portanto, a tese de danos morais bem como a teoria do desvio produtivo. Sentença que se reforma tão somente para condenar a autora ao pagamento de R$ 3.349, 80, referente ao débito não prescrito do mês de fevereiro de 2011.
5 – Recursos conhecidos. Provido o do réu. Não provido o da autora. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios, pela recorrente vencida, fixados em R$700,00, equitativamente, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados para o seu arbitramento.

F